Tribunal: TJES
Processo: 5000955-23.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000955-23.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA RAMALDES IANSEN ZANEBONE e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000955-23.2023.8.08.0007

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO(A): MARIA RAMALDES IANSEN ZANEBONE e ANTÔNIO CARLOS ZANEBONE

JUÍZO DE ORIGEM: BAIXO GUANDU - 1ª VARA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte ré
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
(ID 15996993) em face da sentença de ID 15996921 (integrada pela decisão de Embargos de Declaração de ID 15996990), que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais.

Em síntese, narram os autores na exordial que residem na zona rural e sofreram com a
interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência por 04 (quatro) dias ininterruptos, compreendidos entre 13/04/2023 e 17/04/2023.
Alegaram perda de alimentos e danos extrapatrimoniais decorrentes da falha na prestação do serviço essencial.

A r. sentença de primeiro grau (ID 15996921) rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, reconheceu a falha na prestação do serviço, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
para cada autor a título de danos morais, totalizando R$ 4.000,00. O pedido de danos materiais foi julgado improcedente por ausência de prova robusta dos prejuízos.

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 15996993). Em sede de
preliminares
, pugna pela retificação do polo passivo e suscita a ilegitimidade ativa dos autores, sob o argumento de que a titularidade da unidade consumidora pertence a terceiro (Sr. Sebastião Zanebone). No
mérito
, alega ausência de falha na prestação do serviço, sustentando que a interrupção se deu por "atendimento emergencial" (queda de árvore na rede), o que configuraria caso fortuito/força maior e afastaria a responsabilidade, nos termos da Resolução 1.000/2021 da ANEEL. Subsidiariamente, defende a inexistência de danos morais ou requer a redução do
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 15996999) pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,

DEFIRO
a retificação do polo passivo para que conste no polo passivo apenas
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

Por outro lado, a Recorrente sustenta que os autores são partes ilegítimas, pois a fatura de energia está em nome de terceiro, Sr. Sebastião Zanebone (pai e sogro dos autores).

Contudo, entendo que a referida preliminar não merece acolhida, pois conforme bem fundamentado na sentença de piso,
a legitimidade ativa nas ações de indenização por falha em serviço público não se restringe ao titular da conta
, estendendo-se a todos os residentes da unidade consumidora que sofrem diretamente os efeitos da interrupção do serviço.

Aplica-se ao caso a figura do
consumidor por equiparação (
bystander
)
, prevista no art. 17 do CDC, restando incontroverso nos autos que os recorridos residem no imóvel afetado, sendo, portanto, vítimas do evento danoso e detentores de legitimidade para pleitear a reparação.

No mérito, melhor sorte não assiste à Recorrente.

Primeiramente, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, prevista no art. 14 do CDC e no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Partindo dessa premissa, verifico que a interrupção do serviço por cerca de 04 (quatro) dias é fato incontroverso, admitido pela própria recorrente que, contudo, tenta justificar o evento sob a alegação de "situação emergencial" causada por árvores na rede, invocando excludente de responsabilidade.

Contudo, analisando detidamente o conjunto probatório, entendo que a alegação de que a interrupção decorreu de fatores externos (árvores na rede), o que configura, no máximo,
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela concessionária.

Em casos como esse, compete à fornecedora de energia a manutenção preventiva e a poda de árvores que ofereçam risco à rede elétrica. Ademais, a recorrente não logrou êxito em comprovar que a demora de
quatro dias
para o restabelecimento do serviço era inevitável ou justificada apenas pela complexidade técnica.

Ora, o prazo de restabelecimento extrapolou, e muito, os limites regulatórios previstos para a zona rural (48 horas, conforme art. 362, IV, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021), caracterizando falha grave na prestação do serviço.

Assim, entendo que a concessionária não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade de sua conduta ou a culpa exclusiva de terceiro (art. 373, II, do CPC c/c art. 14, § 3º, do CDC).

Quanto aos
danos morais,
estes restaram configurados,

eis que a privação de energia elétrica, serviço essencial à dignidade humana e à qualidade de vida, por período excessivo (4 dias), ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

A propósito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a demora injustificada no restabelecimento de serviço essencial gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da própria gravidade do fato. Nesse sentido:

“2. O STJ pacificou o entendimento de que, na hipótese em que a concessionária de serviço público interrompe o fornecimento de água como forma de compelir o usuário ao pagamento de débitos pretéritos,
é desnecessária a efetiva comprovação dos danos morais, por constituírem
dano in re ipsa.
" (STJ – Resp 1694437/ SC)

Nesse ínterim, pelo que consta das provas dos autos, os autores vivenciaram transtornos significativos em sua rotina doméstica e privação de bem-estar básico.

No que tange ao
quantum
indenizatório
, o valor fixado pelo juízo
a quo
em
R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor
, totalizando R$ 4.000,00, mostra-se razoável e proporcional. Tal montante está em consonância com os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em casos análogos de interrupção prolongada de energia, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor, sem ensejar enriquecimento sem causa. Não há, portanto, razão para a redução pleiteada no recurso.

Por fim, a sentença foi precisa ao afastar os danos materiais por falta de provas robustas, ponto que não foi objeto de recurso pelos autores, mantendo-se inalterado. A correção monetária e os juros foram devidamente ajustados na decisão de Embargos de Declaração, nada havendo a reparar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, bem como a sentença integrativa.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)